Tribunal: TJBA
Processo: 8029353-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029353-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HERMOSINA ROSA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VIVIANNE FRANK PEREIRA GONDIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual relativa ao trânsito em julgado de ação coletiva. A sentença fixou como marco inicial do prazo prescricional a data de 21/01/2018, considerando precedentes judiciais. A parte apelante sustenta que o trânsito em julgado teria ocorrido em 12/03/2018, o que afastaria a prescrição, dado que a execução individual foi ajuizada em 09/03/2023.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal está em determinar o marco inicial do prazo prescricional de cinco anos para a execução individual, considerando os eventos processuais da ação coletiva originária.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos do processo nº 0076135-02.2004.8.05.0001 revela que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em janeiro de 2018, conforme certidões processuais e decisão definitiva de Embargos de Declaração publicada em 28/11/2017, com trânsito final em 2018.

4. Conforme o Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional para a execução individual de direitos reconhecidos em ação coletiva é de cinco anos. A ação proposta em março de 2023 ultrapassou o limite temporal.

5. A jurisprudência consolidada no STF (Súmula nº 150) confirma que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a execução individual de direitos reconhecidos em ação coletiva inicia-se no trânsito em julgado da última decisão proferida no processo coletivo e obedece ao limite temporal de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
80
29353-28
.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
HERMOSINA ROSA SANTOS DE OLIVEIRA
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação
, pelas razões constantes do Voto.